Tribunal: TJDFT
Processo: 0703188-36.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REVISÃO DE ATO CONCESSÓRIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERÍCIA. SÍNDROME DA DEFICIÊNCIA IMUNOLÓGICA ADQUIRIDA. CONVERSÃO DE PROVENTOS PROPORCIONAIS EM INTEGRAIS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA APENAS PARA A PARTE APELANTE. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar aos réus que: (i) promovam o pagamento à autora de seus proventos da aposentadoria por invalidez de forma integral, com o pagamento das diferenças salariais desde a data da juntada da perícia judicial, em 5/3/2023, com valores a serem apurados na fase de liquidação de sentença; (ii) se abstenham de promover o recolhimento do imposto de renda de pessoa física da parte autora; (iii) restituírem os valores desse tributo recolhidos desde a data da perícia judicial, em 5/3/203, a serem apurados na fase de liquidação de sentença. A correção monetária e juros de mora sobre as parcelas vencidas deverá ser calculada pela taxa SELIC. 1.1. No apelo, o réu apelante defende a falta de interesse processual da autora apelada sob o argumento de que a concessão ou revisão do benefício de aposentadoria depende de requerimento administrativo. Aponta que o interesse processual só subsiste com o prévio requerimento administrativo, nos termos do REsp no. 1.349.453/MS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Assevera, ainda, que a sentença julgou em sentido contrário às provas constantes dos autos, porquanto a prova pericial afastou a alegação autoral. Alega não ser possível a concessão do benefício pela só contaminação pelo vírus HIV e que a infecção pelo vírus, pela autora apelada, não se caracteriza como doença, nos termos do que fora consignado no laudo.

2. A matéria de ordem pública, a exemplo do interesse processual, não se sujeita à preclusão temporal, podendo ser arguida a qualquer momento e grau de jurisdição. Nada obstante, está sujeita à preclusão consumativa, caso tenha sido decidida anteriormente. 2.1. Precedente do STJ: “[...] 2. Consoante orientação consolidada nesta Corte Superior, a existência de decisão anterior definitivamente julgada impede novo pronunciamento judicial sobre o mesmo tema, ainda que se trate de questão de ordem pública, em razão da preclusão consumativa. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp no 1.396.742/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 3/11/2023). 2.2. Precedente da Casa: “[...] 1. Nos termos do art. 507, do Código de Processo Civil - CPC, ‘É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.’ 2. De acordo com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão, quando já decididas anteriormente (AgInt no REsp 1321383/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 27/09/2018). [...] 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (07281957920238070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe de 22/1/2024). 2.3. Assim, não se conhece da tese recursal relativa a suposta falta de interesse processual da autora apelada, eis que a anterior decisão que apreciou a matéria transitou em julgado.

3. Com a presente ação a autora apelada pretende, em suma, a revisão do ato de aposentadoria por invalidez com proventos parciais, especificamente com a modificação de sua fundamentação legal, a fim de permitir o recebimento de proventos integrais. 3.1. A aposentadoria por invalidez é concedida ao servidor que for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de readaptação em cargo com atribuições compatíveis com sua limitação física ou mental. A concessão desse benefício depende da verificação da condição de incapacidade do servidor pela perícia médica da Administração Pública. 3.2. Em 27/3/2020, foi concedida à autora apelada a aposentadoria por invalidez permanente com proventos parciais decorrente de transtorno depressivo de CID 10: F-32 – doença não especificada em lei –, com base no art. 40, § 1o, I, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional no 41/2003, combinado com o art. 6o-A da citada Emenda, incluído pela Emenda Constitucional no 70/2012. 3.3. De acordo com o dispositivo constitucional acima mencionado, os servidores públicos poderão aposentar-se por invalidez permanente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Acaso a invalidez decorra de acidente de trabalho, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, a aposentadoria dar-se-á com percepção de proventos integrais. 3.4. No âmbito distrital foi editada a Lei Complementar no 769/2008, que reorganizou e unificou o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF, vigente ao tempo da aposentadoria da autora apelada, prevendo, no que interessa à espécie: “Art. 18. [...] § 5o Para efeito de concessão de aposentadoria compulsória por invalidez permanente com proventos integrais, consideram-se moléstia profissional ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o parágrafo primeiro, as seguintes: tuberculose ativa; hanseníase; leucemia; pênfigo foliáceo; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira posterior ao ingresso no serviço público; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida – Aids; neuropatia grave; esclerose múltipla; contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada; e hepatopatia, aplicando-se ainda, no que couber, os critérios estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social. (Legislação correlata - Decreto 39477 de 26/11/2018) [...] § 9o O servidor aposentado com provento proporcional ao tempo de contribuição, se acometido de qualquer das moléstias especificadas no § 5o, deve passar a perceber provento integral, calculado com base no fundamento legal de concessão da aposentadoria. (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011)”.

4. No caso, é incontroverso que a autora apelada, aposentada com provento proporcional ao tempo de contribuição, foi diagnosticada com a síndrome da deficiência imunológica adquirida – AIDS, conforme prova pericial produzida no feito de origem. 4.1. Por oportuno, registre-se que não se conhece da alegação do réu apelante no sentido de que não é possível a concessão do benefício pela só contaminação pelo vírus HIV e que a infecção pelo vírus, pela autora apelada, não se caracteriza como doença. 4.2. Isso porque tal tese recursal, além de ir de encontro aos argumentos apresentados na contestação, não foi suscitada no feito de origem tampouco enfrentada pelo juízo a quo na sentença.

5. Desse modo, é de rigor o reconhecimento do direito da autora apelada ao recebimento de proventos integrais, nos termos do art. 18, §§ 5o e 7o, da Lei Complementar no 769/2008. 5.1. Precedente deste TJDFT: “[...] 1. De acordo com o art. 18, caput e parágrafo 1o, da Lei Complementar 769/2008, a aposentadoria com proventos integrais é concedida nos casos de: a) acidente de trabalho; b) moléstia profissional; ou 3) doença grave, contagiosa ou incurável. O parágrafo 5o prevê expressamente a neoplasia maligna como doença que enseja a aposentadoria com proventos integrais. [...] 3. Demonstrado que a autora foi acometida de neoplasia maligna, doença elencada no rol que permite a concessão da aposentadoria com proventos integrais, a conversão da aposentadoria proporcional em integral é medida que se impõe. [...] A sentença deve ser mantida. 5. Remessa necessária conhecida e não provida.” (07164672120228070018, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE de 4/8/2023). 5.2.

6. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão da improcedência do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários devidos pela parte apelante, de 10% para 12% sobre o valor da condenação, mantido o percentual de 50%. Permanecem inalterados os honorários devidos pela parte apelada.

7. Recurso improvido.